Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-63.2009.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004025-63.2009.8.07.0004 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO JORGE EVANGELISTA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR HIPOTECA IMOBILIÁRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Contrato de mútuo garantido por hipoteca imobiliária firmado anteriormente à vigência das referidas medidas provisórias, quando inexistente legislação específica a autorizar a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano nas avenças dessa natureza, o que afasta a sua incidência. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a não aplicabilidade do CDC à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes; b) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB, afirmando que não há qualquer vedação legal para a capitalização mensal de juros em contrato de financiamento imobiliário firmado com entidade de previdência privada. Pede que as publicações sejam feitas em nome do MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 36858008): (...) Primeiramente, cumpre ressaltar que, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas” (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016). Mostra-se, todavia, descabida a insurgência da PREVI, uma vez que a solução da controvérsia não teve por fundamento a aplicação do CDC, limitando-se à incidência de normas gerais, sendo, portanto, impertinente a invocação de não aplicabilidade da legislação consumerista. Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo o tocante à indicada ofensa ao artigo 6o da LINDB, uma vez que tal dispositivo não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice, o órgão julgador concluiu que (ID36858008): (...) Na hipótese, observa-se que o contrato foi celebrado em 08/05/1992 (ID 14642620, p. 41), antes, portanto, da publicação das referidas medidas provisórias (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001). E conforme consignado em sentença (ID 35288491), a cláusula sétima do contrato celebrado (ID 14642620, p. 42) prevê expressamente capitalização mensal de juros. Desse modo, considerando que, à época da celebração do contrato, não existia legislação específica a autorizar a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano nas avenças dessa natureza, subsistia para a contratação, que ainda envolve entidade fechada de previdência privada, a vedação estabelecida pela Súmula 121 do STF (“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.”), o que afasta a sua incidência. Assim, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028